Tribunal: TJMT
Processo: 0010787-35.2019.8.11.0004
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0010787-35.2019.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MAIKON FABRICIO SILVA BARBOSA - CPF: 018.331.991-54 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MAIKON FABRICIO SILVA BARBOSA - CPF: 018.331.991-54 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 14 LEI No. 10.826/03) –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA E MINISTERIAL
–
1.
RECURSO DEFENSIVO
– 1.1.
NULIDADE DE PROVAS
–
ILEGALIDADE DA FISCALIZAÇÃO VEICULAR – ABORDAGEM DE ROTINA – ATRIBUIÇÃO CONSTITUCIONALMENTE PREVISTA – DESNECESSIDADE DE FUNDADAS SUSPEITAS –
1.2.

ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE DOLO – IMPROCEDÊNCIA – APREENSÃO DOS ARTEFATOS BÉLICOS NO VEÍCULO DO APELANTE – CONFISSÃO – CRIME DE PERIGO ABSTRATO – CONDUTA TÍPICA ––
2.
RECURSO MINISTERIAL
– 2.1.
PENA BASILAR – NECESSÁRIA NEGATIVAÇÃO DA CULPABILIDADE – POSSIBILIDADE – QUANTIDADE DE ARMAS E MUNIÇÕES APREENDIDAS –
2.2.
RECONHECIMENTO DA REINCIDÊNCIA E
COMPENSAÇÃO
INTEGRAL
COM A CONFISSÃO
– PERTINÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIAS IGUALMENTE PREPONDERANTES -
2.3.
AGRAVAMENTO DO REGIME PRISIONAL – REINCIDÊNCIA E EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVADA – PENA ABAIXO DE 4 ANOS – NECESSÁRIA ALTERAÇÃO DO REGIME PARA O INTERMEDIÁRIO –
RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO E RECURSO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO, EM PARCIAL SINTONIA COM O PARECER.

1.1.

A
fisc
alização veicular realizada mediante procedimento de rotina

não se confunde

com busca fortuita pessoal ou vei
cular, prescindindo da existência de justa causa ou mesmo de autorização judicial. Assim, não há que se falar em nulidade de provas, se estas foram obtidas quando da realização de fiscalização rotineira de trânsito pela Polícia Rodoviária Federal, atribuição constitucionalmente prevista, visando garantir a segurança nas rodovias federais.

1.2.

O simples fato de se praticar a conduta típica já se mostra suficiente para a violação do bem jurídico tutelado, não havendo que se falar em atipicidade da conduta por ausência de dolo específico, vez que para a caracterização do crime é suficiente o dolo genérico, ou seja, o simples porte ou transporte do artefato bélico.

2.1. Necessária a negativação da vetorial da culpabilidade, ante a quantidade de armas e munições apreendidas, vez que demonstrada a maior reprovabilidade da conduta do agente, a exigir repreensão do Estado.

2.2. Tendo o apelante processo criminal com sentença transitada em julgado anteriormente à ação penal, forçoso o reconhecimento da reincidência e, consequentemente, a compensação com a atenuante da confissão, vez que são circunstâncias igualmente preponderantes.

2.3. Sendo a pena final aplicada menor que 4 anos, havendo a reincidência e circunstância judicial negativada, se mostra mais adequada a fixação do regime prisional semiaberto, conforme preceitua o art. 33, §2o, “b”, §3o, ambos do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de
Apelações Criminais,
interpostas a tempo e modo por
Maikon Fabrício Silva Barbosa
e pelo
Ministério Público Estadual,
contra sentença sob ID. 146714047,
em que foi condenado
como autor do crime previsto no art.
14 da lei no 10.826/2003
(porte ilegal de arma de fogo de uso permitido), à pena de
2 anos de reclusão
, em regime
aberto
, e o pagamento de
10 dias-multa
, sendo, ao final, a pena privativa de liberdade substituída por
duas restritivas de direitos.

A Defesa interpôs recurso conforme ID. 146718173, visando a
absolvição
ante a alegada
ilicitude de provas
, vez, que colhidas mediante procedimento de busca ilegal,
ou
o reconhecimento da
atipicidade da conduta
.

Por sua vez, o
Ministério Público
postula conforme
razões
sob ID. 146718176, requestando o
redimensionamento da pena basilar
, tornando
prejudicial
a vetorial da
culpabilidade
prevista no art. 59 do CP;
reconhecer
a agravante da
reincidência
e, consequentemente,
compensar
com a atenuante da
confissão
, por fim, pleiteia o agravamento do regime inicial de cumprimento de pena para o
fechado
.

As
contrarrazões
são pelo
desprovimento
dos recursos das partes
ex adversas
(Ids. 146718179 e 146718183).

Em parecer, a
PGJ
opinou pelo
provimento
do recurso
ministerial
e pelo
desprovimento
do recurso
defensivo
, porém, trazendo tese não vertida no recurso defensivo, conforme se vê da transcrição do sumário respectivo:

“Sumário: Recurso de Apelação Criminal – Porte ilegal de arma de fogo – Sentença condenatória – Irresignação do Ministério Público e da defesa: Recurso Ministerial: Almejada a exasperação da pena, ante o reconhecimento da circunstância judicial referente à culpabilidade – Possibilidade – Apreensão de 02 (duas) armas de fogo e 80 (oitenta) munições – Fator de agravamento da culpabilidade – Pretendida a compensação entre a atenuante da confissão espontânea e da agravante da reincidência – Viabilidade – Circunstâncias igualmente preponderantes – Modificação de regime – Cabimento – Réu reincidente – Circunstâncias judiciais desfavoráveis – Regime inicial semiaberto mais adequado na espécie – Pelo provimento do recurso. Recurso do réu Maikon Fabrício Silva Barbosa: Almejada absolvição, sob o argumento de inexistência de provas suficientes para uma condenação e atipicidade da conduta – Improcedência – Condenação fundada em provas judicializadas prestadas pelo policial militar, bem como pela confissão do apelante, de modo que não existem dúvidas do crime narrado na exordial acusatória – Delito de mera Conduta – Natureza de perigo abstrato – Não exigência da lesão efetiva ao bem jurídico – Enunciado Criminal n° 37 do TJMT – Potencialidade lesiva das armas atestadas – Julgados TJMT – Pelo desprovimento do recurso.”

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 02 de dezembro de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – ILEGALIDADE DE PROVAS – BUSCA ILEGAL

EXMO. SR. DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Neste grau de jurisdição a Defesa busca o reconhecimento da nulidade das provas obtidas através da busca veicular ilegal, vez que realizada sem justa causa, devendo elas serem consideradas ilícitas.

Porém, compulsando os autos não verifico nulidade a ser reconhecida, isso porque o encontro fortuito das provas
não decorreu de busca veicular
, mas sim de
fiscalização rotineira de trânsito
, sendo estes institutos diferentes. Explico.

Como bem salientado pelo Juiz Sentenciante, a busca, seja domiciliar, pessoal ou veicular, tem cunho processual Penal, sendo regido pelo art. 240 do Código de Processo Penal, ocasião em que é necessário a existência de fundadas suspeitas para justificar o procedimento ou de autorização judicial.

Já a fiscalização de trânsito é cunho administrativo, inerente a atribuição constitucional prevista à Polícia Rodoviária Federal, vez que a CF em seu art. 144, §2o prescreve que:
“
A polícia rodoviária federal, órgão permanente, organizado e mantido pela União e estruturado em carreira, destina-se, na forma da lei, ao
patrulhamento ostensivo das rodovias federais
. ”.

Vale consignar que o Código Brasileiro de Trânsito, em seu art. 20, estabelece competências à Polícia Rodoviária Federal, dentre elas:

Art. 20.
Compete à Polícia Rodoviária Federal, no âmbito das rodovias e estradas federais:

I -
cumprir e fazer cumprir a legislação e as normas de trânsito
, no âmbito de suas atribuições;

II -

realizar o patrulhamento ostensivo, executando operações relacionadas com a segurança pública, com o objetivo de preservar a ordem, incolumidade das pessoas, o patrimônio da União e o de terceiros
;

III -

executar a fiscalização de trânsito
, aplicar as penalidades de advertência por escrito e multa e as medidas administrativas cabíveis, com a notificação dos infratores e a arrecadação das multas aplicadas e dos valores provenientes de estadia e remoção de veículos, objetos e animais e de escolta de veículos de cargas superdimensionadas ou perigosas; Destaquei

Veja que as fiscalizações de rotina é uma atribuição, a qual tem por objetivo coibir a prática de crimes,
mas também
preservar a ordem pública, garantindo a segurança de trânsito nas rodovias federais, principalmente na verificação de adequação dos veículos quanto a dirigibilidade em vias de alta velocidade – e periculosidade – como são as estradas federais, sendo desnecessário, para tanto, a existência de justa causa.

In casu
, constata-se que a Polícia Rodoviária Federal realizava uma
fiscalização de rotina
, no Posto de Policiamento e Fiscalização, realizando abordagens de trânsito, quando realizou a parada do veículo do apelante, sendo feita a conferência documental e veicular, momento em que foi localizada uma espingarda e munição no interior do veículo.

Diante da fundada suspeita decorrente da localização do material bélico, foi feita a
busca pessoal
, sendo encontrado um revólver na cintura do apelante e, assim, realizada a prisão em flagrante.

Vale ressalta, inclusive, que o veículo do apelante, no momento da abordagem, estava em desconformidade com as normas de trânsito, vez que não possuía equipamento considerado obrigatório (estepe), conforme notificação juntada em ID. 146714026 – Pág. 53, representando perigo à terceiros transeuntes da rodovia.

Portanto, a
fiscalização veicular
realizada
não se confunde
com
busca fortuita pessoal ou veicular
, e, como tal, prescinde da existência de justa causa ou mesmo de autorização judicial, portanto, lícitas as provas obtidas,
não havendo que se falar em nulidade
.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Consta na denúncia que no dia 10.8.2019, por volta das 21h30min, no KM 12 da BR 070, Barra do Garças/MT,
Maikon Fabrício Silva Barbosa,
transportou no interior de seu veículo 1 arma de fogo tipo revólver, marca Amadeo Rossi, calibre .22 LR, número de série 442520; 1 arma de fogo tipo espingarda, marca CBC, calibre .32, número de série C78257; 7 cartuchos calibre .32, maca CBC; 73 cartuchos calibre .22 LR, marca CBC, em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Por essas razões, ele foi denunciado como incurso na sanção do art. 14 da Lei no 10.826/03 e,

ao final da instrução processual, foi condenado como autor do crime previsto no art. 14 da Lei no 10.826/03, à pena de
2
anos de reclusão
, em regime
aberto
, e o pagamento de
10 dias-multa
.

Da sentença, tanto a Defesa quanto o Ministério Público apresentaram recurso, momento em que passo a análise, primeiramente, da tese de mérito defensivo.

DO RECURSO DEFENSIVO

Aduz o
Apelante a atipicidade da conduta
, ante a ausência de dolo específico para a prática da conduta.

Pois bem, primeiramente, necessário consignar que a prova da materialidade e autoria do crime de Porte Ilegal de Arma de Fogo de Uso Permitido, exsurge do teor do Auto de Prisão em Flagrante (Id. 146714028 – Pág. 11); Boletim de Ocorrência (Id. 146714028 – Pág. 45/49); Termo de Exibição e Apreensão (Id. 146714028 – Pág. 51); Laudo Pericial de Balística Forense (Id. 146714028 – Pág. 59/67), além da prova oral produzida na fase inquisitorial e judicial que demonstra, à saciedade, que o Apelante praticou o crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, conforme descrito na denúncia.

O crime de
porte irregular de arma de fogo
(art. 14 da Lei no 10.826/03), pune o porte/transporte de arma de fogo, acessório ou munição, sendo suficiente que o agente mantenha em sua posse a arma ou munição, sem licença da autoridade competente, e que, uma vez comprovada a eficiência, possam produzir resultado lesivo.

Isso porque o crime ora analisado é de perigo abstrato, sendo dispensada a efetiva comprovação de lesão ou risco concreto ao bem jurídico, isso importa dizer, uma vez que a conduta expõe a perigo e incolumidade a segurança pública, há a incidência do crime.

O simples fato do Apelante praticar a conduta típica já se mostra suficiente para a violação do bem jurídico tutelado, não havendo que se falar em atipicidade da conduta por ausência de dolo específico, vez que para a caracterização do crime é suficiente o dolo genérico (ter o porte da arma de fogo de uso permitido, sem a autorização legal).

Vale mencionar que a eficiência das armas apreendidas ficou comprovadas pelo Laudo Pericial de Balística Forense (Id. 146714028 – Pág. 59/67), portanto o porte das armas representa uma ameaça de lesão ao estado de segurança da sociedade, suficiente para incidir na capitulação do art. 14 da Lei no 10.826/03.

Nesse sentido:

DIREITO PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
ATIPICIDADE. AUSÊNCIA DE DOLO
. ESTADO DE NECESSIDADE NÃO CONFIGURADO. 1
. Inexigível o dolo específico para caracterização do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, sendo irrelevante o exame do motivo que impulsionou o réu à pratica da conduta delitiva. 2. Evidencia-se a presença de dolo quando o réu confirma ter localizado a arma de fogo em local público e não promove a sua imediata regularização junto à autoridade competente.
3. A mera alegação do acusado não enseja a aplicação da excludente de ilicitude, eis que, por se tratar de causa que exclui o crime, cabe a quem alega o ônus de comprovar cabalmente a ocorrência do estado de necessidade. 4. Recurso conhecido e não provido. (TJ-DF 20150310037245 0003636-71.2015.8.07.0003, Relator: WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR, Data de Julgamento: 30/06/2016, 3a TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: Publicado no DJE: 08/07/2016 . Pág.: 106/109) Destaquei

Portanto, não afasta a imputabilidade penal do Apelante a alegação de que ele não agiu com dolo, pois, as armas e munições foram encontradas dentro de seu veículo,
não havendo que se falar em atipicidade.

DO RECURSO MINISTERIAL

O Douto Ministério Público verte contra a dosimetria da pena basilar, afirmando que a culpabilidade merece ser considerada prejudicial, para exasperar a pena – para 2 anos de 3 meses de reclusão -, tendo em vista a quantidade de armas e munições apreendidas, fato que merece maior repreensão do Estado.

Entendo que prospera os argumentos ministerial.

Dos autos, constato que o apelante foi preso transportando 1 espingarda calibre .32 e um revólver calibre .22, além do total de 80 munições (referentes aos dois calibres especificados) intactas,
fato que representar maior reprovabilidade da conduta
, merecendo a majoração da pena basilar.

Senão vejamos:

(...) significativa quantidade de armas e munições apreendidas autoriza o aumento da pena-base, consoante aresto deste e. Tribunal. (TJMT, N.U 0006793-94.2019.8.11.0037) (...) (N.U 0025536-16.2014.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 26/10/2021, Publicado no DJE 08/11/2021)

Assim, não tendo o Magistrado Sentenciante considerado tal circunstância, entendo necessária a reforma da sentença para tornar prejudicial a vetorial da culpabilidade.

Quanto o patamar de aumento, inexiste na legislação parâmetros para fixar a pena basilar, e embora o entendimento do Superior Tribunal de Justiça indicar as frações de 1/6 sobre a pena base ou 1/8 sobre o termo médio, fato é que o Magistrado não está adstrito a critérios puramente aritméticos, devendo primar pela observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, conforme preleciona o Enunciado Orientativo no 39 da TCCR/TJMT.

Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Considerando o pedido realizado pelo Ministério Público – de exasperação para 2 anos e 3 meses -, e tendo em vista que a aplicação de um dos critérios jurisprudencialmente aceitos acarretaria o aumento além do solicitado, o que poderia ensejar o malfado
non reformatio in pejus,
em observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, por prudência fixo a pena basilar em
2 anos e 3 meses de reclusão
, e o pagamento de
11 dias-multa
.

Em seguida, pleiteia o necessário reconhecimento da agravante da reincidência e consequente compensação com a atenuante da confissão espontânea.

Pois bem, em rápida busca no sistema SEEU constato que o apelante possui a guia de execução de pena no 2000049-17.2020.811.0004, sendo, portanto necessário o reconhecimento da agravante da reincidência.

Ademais, tendo em vista que a atenuante da confissão espontânea e a agravante genérica da reincidência são igualmente preponderantes; pois a primeira diz respeito à personalidade do agente, revelando sua capacidade de assumir seus erros e as consequências de suas condutas, enquanto a segunda possui previsão expressa nesse sentido (art. 67, CP),
é perfeitamente admissível a
compensação integral
entre a confissão espontânea e
reincidência
.

Nesse sentido, transcreve-se ementa de recentíssimo julgado do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria:

“(...).
A Terceira Seção desta Casa, no julgamento do HC n. 365.963/SP, assinalou a possibilidade de compensação integral da agravante da reincidência - genérica e específica - com a atenuante da confissão espontânea, ressalvados apenas os casos de multirreincidência. Na oportunidade, esclareceu o ministro relator não existir dispositivo na legislação penal pátria determinando tratamento mais severo à recidiva específica na segunda fase do cálculo da reprimenda
.
Concluiu, assim, não evidenciar a reincidência específica maior reprovabilidade do comportamento ou da personalidade do acusado
. Diante desse cenário, a condenação definitiva anterior do réu pelo mesmo delito, por não encerrar maior desvalor da conduta, também não justifica a aplicação de fração de aumento superior à mínima na segunda etapa da dosimetria. Precedentes. 2. Embora a sanção definitiva do paciente não ultrapasse 8 (oito) anos de reclusão, a reincidência do acusado impede a alteração do regime inicial de cumprimento da sanção para o semiaberto, tendo em vista o disposto no art. 33, § 2o, alínea
b
, do Código Penal. 3. Ordem parcialmente concedida para reduzir a fração de aumento pelo reconhecimento da agravante da reincidência, redimensionando a reprimenda definitiva do paciente para 7 (sete) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, mantidas as demais disposições do acórdão local”. (HC 610.233/SP, Rel. Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 16/11/2020). Destaquei.

Assim,
sabendo-se que
a reincidência e a confissão espontânea são igualmente
preponderantes
(art. 67 do CP),
acolho
a pretensão aduzida para realizar a
compensação integral
entre elas, razão pela qual mantenho a pena intermediária em
2 anos e 3 meses de reclusão
, e o pagamento de
11 dias-multa
. Inexistindo causas de aumento e diminuição a torno definitiva.

Incabível a substituição por restritivas de direito ou a suspensão condicional do processo (art. 44 e 77, ambos do CP), vez que não preenchidos os requisitos.

Por fim, requesta o agravamento do regime inicial do cumprimento de pena para o fechado, o qual,
entendo que deve ser parcialmente acolhido.

Isso porque, vejo como necessário o agravamento do regime inicial de cumprimento de pena, vez que o Apelado é reincidente, bem como teve negativada uma circunstância judicial (culpabilidade), razão pela qual não se mostra adequado regime inicial aberto.

Porém, ao contrário do que pede o Ministério Público, considerando os motivos acima empossados, e com fulcro no art. 33, § 2o, “b”, do Código Penal, concluo como mais adequado a fixação do regime prisional
SEMIABERTO.

Nesse sentido:

(...) “Os fatores fundamentais para a determinação do regime inicial do cumprimento de pena são a quantidade da sanção aplicada e a reincidência. No entanto, esses critérios deverão ser complementados pelos elementos descritos no artigo 59 do Código Penal (artigo 33, § 3o, Código Penal), ou seja, os condenados não reincidentes, com pena igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderão iniciar o cumprimento da sanção no regime aberto se as circunstâncias judiciais forem plenamente favoráveis, caso contrário o regime deverá ser o semiaberto.” (TJMT, AP N.U 0001791-90.2003.8.11.0042)

(N.U 0010329-24.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 26/10/2021, Publicado no DJE 10/11/2021)

Ante do que foi exposto, em
parcial
consonância
com o parecer

ministerial
,
nego
provimento

ao recurso de apelação interposto por
Maikon Fabrício Silva Barbosa;
e

dou parcial provimento

ao
ministerial
para tornar
prejudicial
a circunstância judicial da
culpabilidade
,
reconhecer a agravante da reincidência
e, consequentemente,
compensa-la integralmente com a atenuante da confissão
, chegando a resposta penal final de
2 anos e 3 meses
de
reclusão
, e pagamento de
11 dias-multa
; por fim, agravo o regime inicial de cumprimento de pena para o
semiaberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2023